Tribunal: TJBA
Processo: 8118173-91.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8118173-91.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA ANGELA TORRES DA SILVA PINTO e outros Advogado(s): WILKER CAMPOS CHAGAS, ROBSON SANTANA DOS SANTOS APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s):ROBSON SANTANA DOS SANTOS, WILKER CAMPOS CHAGAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA COM INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. PERÍODO DE INTERNAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelações Cíveis simultâneas interpostas por portadora de obesidade mórbida e operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, determinando a cobertura de tratamento médico para obesidade mórbida mediante internação em clínica especializada. A autora questiona o período de internação fixado em 90 dias (quando a liminar deferiu 170 dias) e a base de cálculo dos honorários advocatícios. A operadora suscita preliminar de cerceamento de defesa e contesta a obrigatoriedade de cobertura do tratamento. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial médica; (ii) se é devida a cobertura do tratamento de obesidade mórbida mediante internação em clínica especializada, incluindo o período de internação e a manutenção pós-alta; (iii) se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o valor econômico da condenação. III. Razões de decidir 3. Não houve cerceamento de defesa, pois a operadora foi devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir e permaneceu inerte, configurando preclusão consumativa. A matéria controvertida era eminentemente de direito e os elementos probatórios dos autos foram suficientes para o julgamento. 4. A obesidade mórbida está catalogada na Classificação Internacional de Doenças (CID-10) sob o código E66, constituindo patologia de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos termos do artigo 10 da Lei 9.656/98. 5. A Clínica da Obesidade está regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES como hospital especializado, não se caracterizando como estabelecimento de finalidade estética. 6. Compete ao médico assistente, e não à operadora, determinar o tratamento adequado para cada paciente, havendo prescrição médica fundamentada para o tratamento intensivo em regime de internação. 7. O período de internação deve ser confirmado em 170 dias, conforme tutela antecipada originalmente deferida e integralmente cumprida com êxito, não sendo razoável reduzir retroativamente período já cumprido com eficácia comprovada. 8. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor econômico da condenação, correspondente aos custos do tratamento médico custeado pela operadora, conforme entendimento do STJ nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 198.124/RS. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e provida em parte. Tese de julgamento: "1. A obesidade mórbida, catalogada na Classificação Internacional de Doenças (CID-10), constitui patologia de cobertura obrigatória pelos planos de saúde quando há prescrição médica fundamentada para tratamento mediante internação em clínica especializada regularmente inscrita no CNES. 2. O período de tratamento deve observar integralmente a prescrição médica e a tutela antecipada cumprida com êxito, não sendo cabível redução retroativa de período já realizado com eficácia comprovada. 3. Em obrigações de fazer que determinam o custeio de tratamento médico, os honorários advocatícios incidem sobre o valor econômico da condenação, correspondente aos custos efetivamente despendidos com o tratamento, e não sobre o valor atribuído à causa.". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CDC, Lei nº 8.078/90; Lei nº 9.656/98, art. 10; Resolução ANS nº 167/2008, art. 8º, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18/12/2017; STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 198.124/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27/04/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8118173-91.2021.8.05.0001, sendo Apelantes/Apelados Maria Angela Torres da Silva Pinto e Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer de ambos os recurso, negar provimento ao apelo da parte ré e dar parcial provimento ao apelo da parte autora. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator